Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDRAL. QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 458 DO STF. ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
2. Na esteira do precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Precedentes.
3. Na hipótese, a banca examinadora apreciou regularmente os recursos interpostos pelo candidato e fundamentou adequadamente a anulação das assertivas. Portanto, não há que se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do Judiciário quanto ao mérito das questões.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.